Tribunal: TJPA
Processo: 0048207-87.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0048207-62.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISABELLA TUPINAMBA EMMI, ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA, ANA CECILIA ALENCAR ANGLADA, WALBER DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
A PROGRESSÃO FUNCIONAL
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 13.002/1994-TCE/PA

E LEI COMPLEMENTAR Nº 20/94
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
À pretensão de cobrança dos débitos em face da Fazenda Pública aplica-se o comando inserto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

2.
No Mérito. Reconhecido o direito progressão funcional dos servidores vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Salienta-se que não há que se falar em ilegalidade do Resolução nº 13.002/1994-TCE/PA, por suposta extrapolação dos limites da lei. A própria Lei

Complementar Nº 20/94

admite que o Tribunal de Contas estabeleça requisitos para a concessão de progressão e promoção nas carreiras.

3.

Dessa forma, cumpridos os requisitos para a progressão, resta patente que o ato omissivo do ente público que condenou, na prática, os servidores à estagnação em suas carreiras, é arbitrário, abusivo e ilegal, dando guarida à intervenção do Poder Judiciário para o controle judicial dos atos administrativos.

4. No que se refere à alegação do Estado do Pará de impossibilidade de efetivar as promoções ante "a ausência de previsão orçamentária", não podem os servidores públicos ficarem reféns da boa vontade do administrador em inserir previsão orçamentária específica para pagamento das progressões.

5.
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, porém nego-lhes provimento, e, em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações e reexame necessário da Comarca da Capital.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar
provimento ao recurso interposto
pelo Estado do Pará
, e conhecer e negar provimento ao
s
recurso
s
interposto
s
pel
o Ministério Público do Estado do Pará e pel
o Estado do Pará
,
e em sede de reexame necessário,
sentença
manti
da

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17
dias do mês de
fevereir
o de 20
20
.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Pará e Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2º Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido exordial, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id. 2102580 - Pág. 3/17):

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ promova progressão funcional da carreira dos Requerentes, nos termos da Resolução 13.002/1994-TCE/PA, e que aplique em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que fazem jus, nos termos do pedido (ANA CECÍCLIA ALENCAR ANGLADA – para a Classe/Nível C1; ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA – para a Classe/Nível B3; ISABELLA TUPINAMBÁ EMMI – para a Classe/Nível B3; e WALBER DA CONCEIÇÃO FERREIRA – para a Classe/Nível B3) todos no cargo de Analista de Controle Externo, bem como CONDENO-O a pagar os valores retroativos relativos às parcelas vencidas e não pagas, respeitando o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) em montante a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser tais valores acrescidos de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, Código Civil), nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a contar do ‘’momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas’’ (STJ – AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF- RE nº 870.947/SE), Julgando, ainda, IMPROCEDENTE o pedido de impugnação ao valor da causa oposto pelo réu pelo que dou por EXTINTO O PROCESSO.

Custas pelo requerido.

Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem pagos pela parte sucumbente (art. 85, §3º, I, do CPC).

Processo sujeito à remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

P.R.I.C.

Belém, 6 de novembro de 2017.

(...)

Narram os autores na peça inicial que são funcionários públicos estaduais ativos, vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Afirmam que no dia 07.04.1994, o Plenário do TCE editou Resolução nº 13.002 (DJO 27.04.1994), devidamente autorizada pela Lei Complementar nº 20 de 18 de fevereiro de 1994, dispondo sobre o Plano de Classificação dos Cargos dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará, havendo o enquadramento inicial dos servidores do respectivo Órgão de acordo com a tabela de correspondência aprovado, sendo que posteriormente, alguns dos servidores foram efetivados com enquadramento com base no tempo de serviço e merecimento e, após isso, a referida resolução não foi mais aplicada.

Alegam que com intuito de efetivar os seus direitos, diversos servidores, protocolizaram junto ao TCE, procedimento administrativo requerendo a aplicação do Plano de Classificação de Cargos, não havendo qualquer resposta por parte do Órgão. Aduzem, que a omissão por parte do TCE viola gravemente os direitos dos autores e lhes prejudica duramente o sustento familiar, além da violação direta do princípio constitucional da legalidade.

Assim, requereram o reconhecimento da progressão horizontal e vertical, nos termos da resolução desde a data de sua vigência, ainda, que fosse garantido o direito de ver ressarcidos os valores oriundos das diferenças retroativas decorrentes do recebimento da remuneração sem a devida progressão (Id. 2102372 - Pág. 3/17).

O Estado do Pará, ofereceu impugnação ao valor da causa requerendo a sua correção por parte dos requerentes, com a consequente complementação do valor das custas judiciais (Id. 2102567 - Pág. 2/6).

Em contestação, o Estado do Pará argumentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do direito dos autores e, no mérito, alegou a impossibilidade do Judiciário em aumentar os vencimentos dos servidores públicos sob o fundamento da isonomia, ou de adentrar no mérito de atos administrativos, afirmando se competência privativa do chefe do Executivo dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos (Id. 2102568 - Pág. 1/23 e Id. 2102569 - Pág. 1/11).

Os autores apresentaram réplica à contestação e manifestaram-se a respeito da impugnação do valor da causa (Id. 2102571 - Pág. 2/25 e Id. 2102572 - Pág. 2/11).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à procedência da ação e ao acolhimento da impugnação ao valor da causa (Id. 2102574 - Pág. 4/7).

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido realizado em inicial, conforme alhures demonstrado (Id. 2102580 - Pág. 3/17).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação no qual alegou, preliminarmente, sobre a ocorrência da prescrição de fundo de direito, alegando que não há o que se falar em trato sucessivo, pois as parcelas teriam vencido de uma só vez.

No mérito, apontou a inexistência do direito alegado pelos autores, visto que não comprovaram o cumprimento dos requisitos cumulativos presentes na resolução, a aplicação do entendimento da Súmula nº 37 do STF e a ausência de previsão orçamentária para realização dos pagamentos das diferenças pleiteadas (Id. 2102584 - Pág. 3/15).

Os apelados, apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 2102585 - Pág. 3/10).

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de Apelação discorrendo que a Corte de Contas padeceu em vício de inconstitucionalidade ao dispor sobre cargos e progressões mediante resolução, tendo em vista que os cargos do TCE devem ser criados por meio de lei. Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso com a finalidade de reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Resolução nº 13.002/94 do TCE/PA (Id. 2102586 - Pág. 3/14).

A parte apelada, apesar de ter sido devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação do
Parquet
(Id. 2102587 - Pág. 3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos
,
a fim de que seja

mantida na integralidade a sentença do juízo singular.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação interposta porque se faz presente os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), pelo que passo a apreciá-los.

Inicialmente, no que concerne a alegação preliminar do Estado do Pará de que houve prescrição de fundo de direito da pretensão dos autores, sob a argumentação de que o não pagamento da suposta diferença salarial oriunda do enquadramento funcional decorreu de um ato único, alcançando o fundo do próprio direito, não havendo o que se falar em relação de trato sucessivo.

Pois bem, é cediço que a prescrição das ações intentadas em face da Administração Pública regula-se pelo Decreto nº 20.910/32, que, em seu artigo 1º, dispõe:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em
cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem. – grifei.

Ocorre que, ao contrário do que alegado pelo Estado do Pará, tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Classificação dos Cargos dos Servidores criado pelo TCE, a prescrição aplicável é a quinquenal, ou seja, atingem tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal, precedente ao ajuizamento da ação, tendo em vista que a lesão pela sua não concessão é sucessiva que se renova mês a mês.

Neste sentido, preceitua a Súmula nº 85 do STJ:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse mesmo sentido, temos jurisprudência:

ADMINISTRATIVO - ADICIONAL NOTURNO - DEVIDO AOS POLICIAIS CIVIS - PRELIMINAR - PRESCRIÇO - PARCELAS - TRATO SUCESSIVO PRELIMINAR DE PRESCRIÇO DAS PARCELAS REJEITADA, EIS QUE
SENDO AS PARCELAS PLEITEADAS DE TRATO SUCESSIVO, A PRESCRIÇO INCIDE APENAS SOBRE AQUELAS VENCIDAS NO QÜINQÜÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇO
.

(20000110553819 DF, Relator: VALTER XAVIER, Data de Julgamento: 24/03/2003, 1ª Turma Cível, Data de Publicaço: DJU 30/04/2003 Pág. 23) (grifei)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUPERIOR. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULAS 363 DO TST E 466 DO STJ. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. 1
. À pretensão de cobrança dos débitos em face da Fazenda Pública aplica-se o comando inserto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação.
2. Não preenchidos os requisitos do art. 37, IX, Constituição da República, quais seja, excepcionalidade e temporariedade do contrato, o instrumento contratual pactuado padece de nulidade, eis que celebrado em desconformidade com o texto constitucional. 3. A declaração de nulidade do vínculo existente entre as partes resulta, para a municipalidade contratante, o dever de depósito dos valores relativos ao FGTS, tal como disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/90. 4. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO Apelação Civil/Reexame Necessário: 03034117520168090006, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 21/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2019).
Grifei.

Assim, considerando que é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que nas relações jurídicas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública o prazo é o quinquenal, posto que, não há dúvidas que as gratificações requeridas se tratam de parcelas de trato sucessivo.

Logo, não haveria que se falar em prescrição da pretensão total da parte autora, restringindo-se essa, a bem da verdade, apenas à cobrança daquelas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Assim, afasto a Prejudicial alegada.

COM RELAÇÃO AO MÉRITO

Cinge-se a questão em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado na peça exordial ao determinar que o Estado do Pará promova a progressão funcional dos ora apelados, com os respectivos acréscimos pecuniários nos vencimentos destes.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará discorreu a proibição de invocar equidade como fator de reajuste salarial e sobre a violação ao princípio da separação dos poderes para justificar a inexistência de direito ao enquadramento pretendido pelos requerentes. Ainda, alegou que os requerentes não comprovaram o preenchimento dos requisitos para a concessão da progressão, bem como a ausência de previsão orçamentária para realizar o pagamento das reclassificações pretendidas e aduziu sobre a impossibilidade do cumprimento das determinações realizadas pelo Juízo.

De outra banda, o
Parquet
requereu a inconstitucionalidade incidental da Resolução nº 13.002/94 do TCE/PA, ao entender que o assunto tratado por ela, deveria ter sido regulamentado por lei específica.

Pois bem, inicialmente no que tange a alegação do Ministério Público do Estado do Pará de inconstitucionalidade da Resolução nº 13.002/94 do TCE/PA, vislumbro que a remuneração e promoção dos agentes públicos estaduais era, à época, prescrita pela Lei Estadual n 5.810/94, que estabelece o Regime Jurídico Único dos Servidores, em observância da regra presente no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Nesse sentido, observa-se que a Resolução nº13.002/94 tão somente regulamenta o plano de classificação desses servidores, competência esta conferida pela Lei Complementar nº 20/94, que inclui dentre as competências do Tribunal de Contas do Estado do Pará tal atribuição, conforme se infere do seu artigo 1º, inciso II, vejamos:

Art. 1º Os artigos 26 e 57 da Lei Complementar nº 12, de 9 de fevereiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26 A Competência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, também compreende:

[...]

II – Regular o seu plano de classificação de cargos.

[...]

De igual modo, constata-se ainda que o ato administrativo não está além da competência regulamentar conferida ao Tribunal de Contas Estadual, tendo em vista que se mantém dentro do que a Lei n° 5.810.1994 dispõe sobre o tema, conforme se infere do capítulo III, que versa sobre as condições e procedimento para a promoção dos servidores públicos.

Senão, vejamos:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Art. 37. A promoção por merecimento dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, mediante a avaliação do desempenho a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Parágrafo único. No critério de merecimento será obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, considerando-se, em especial, na avaliação do desempenho, os cursos de capacitação profissional realizados, e assegurada, no processo, a plena participação das entidades de classe dos servidores.

Art. 38. O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção.

§ 1° Não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo o estágio probatório.

§ 2° O servidor, em exercício de mandato eletivo, somente terá direito à promoção por antiguidade na forma da Constituição, obedecidas as exigências legais e regulamentares.

Art. 39. No âmbito de cada Poder ou órgão, o setor competente de pessoal processará as promoções que serão efetivadas por atos específicos no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da vaga.

Parágrafo único. O critério adotado para promoção deverá constar obrigatoriamente do ato que a determinar.

Salienta-se que este juízo não tem o poder de aumentar vencimento de servidor público, inclusive, sendo esta vedação sumulada pela Corte Suprema (Súmula 339, STF), tampouco a parte autora busca esse fim, conforme suscitado em sede recursal. O que se busca, em verdade, é tão somente retificar equívocos no enquadramento e progressões funcionais dos servidores.

Assim, resta demonstrada a constitucionalidade e licitude da Resolução de nº 13002/94 do TCE, pois nela não consta disposições sobre a forma que se dará a promoção dos servidores públicos de forma geral, mas apenas se restringe a regulamentar a lei em sentido estrito no âmbito do referido Órgão, autorizada para tanto por Lei Complementar que incluiu entre as competências do Tribunal a de regulamentar o tema em epígrafe.

Nesse sentido, temos jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORPÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.PROGRESSÃO NA CARREIRA. CLASSE A. LEI N. 13.770/2000 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESOLUÇÃO N. 6/2001 DO TCE/MG. INEXISTÊNCIA DE DIREITOLÍQUIDO E CERTO
. ILEGALIDADE DA RESOLUCAO DO TCE/MG. INEXISTÊNCIA.PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 6º DA LEI N. 13.770/2000 PARA REGULAMENTAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS DAS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratou-se, na origem, de mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE/MG, impetrado por servidores efetivos da Secretaria do TCE/MG, encontrando-se posicionados na Classe A da carreira em razão de promoção por merecimento, decorrente de detenção de título declaratório de apostila. 2. Segundo os impetrantes, os pagamentos estão sendo efetivados sema elevação de vencimento decorrente de progressões funcionais e/ou promoções devidas e, em razão de omissão da autoridade coatora, os impetrantes estariam sendo prejudicados na carreira, sobre tudo diante da redação do art. 29, § 4º, da Resolução n. 6/2001 do TCE/MG que, na ótica dos litigantes, extrapola os limites legais e ofende o princípio da isonomia. Sustentam, ainda, que, se eles estão enquadrados na Classe A da carreira, somente nesta pode-se dar tanto a progressão quanto a promoção horizontal, independentemente de aí estarem por força de apostilamento ou outra causa. 3. A Classe A da carreira dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais possui padrões que correspondem a um cargo comissionado da Corte de Contas e nela estão posicionados servidores apostilados, Classe que, em regra, não admite progressão ou promoção, pois destinada ao posicionamento dos servidores com títulos declaratórios de apostilas. A exceção consistente na única possibilidade de progressão na Classe A está prevista no art. 29,§ 4º, da Resolução n. 06/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que determina que seja observada a classe em que se encontrava antes da promoção por merecimento. Precedente do STJ:(RMS 16.802/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26.10.2009). 4. Portanto, servidor do TCE/MG posicionado na Classe A pode obter progressões e promoções horizontais e verticais em sua respectiva carreira, condicionando-se essa faculdade à observação da classe em que se encontrava antes da nomeação ou da obtenção da promoção por merecimento. 5. Não verificada essa condição, não há que se falar em direito líquido e certo.
6. Também não há que se falar em ilegalidade do Resolução n. 6/2001do TCE/MG, por suposta extrapolação dos limites da lei. A própria Lei n. 13.770/2000 do Estado de Minas Gerais admite que o Tribunal de Contas estabeleça requisitos para a concessão de progressão e promoção nas carreiras.
7. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 32956 MG 2010/0171646-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2011).
Grifei.

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DO CONTEÚDO DO ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROGRESSÃO NA CARREIRA. CLASSE "A". AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Há deficiência na fundamentação do recurso se, da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se insurge contra os fundamentos utilizados pela Corte de origem para denegar a segurança. Aplicação, por analogia, do disposto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais posicionados na Classe "A" podem progredir na carreira desde que observada a classe em que se encontravam antes da promoção por merecimento à referida Classe, que não admite progressão ou promoção, pois destinada ao posicionamento dos servidores com títulos declaratórios de apostilas. Aplicação do art. 29, § 4º, da Resolução nº 06/2001.

3. Recurso ordinário improvido.

(RMS 16.802/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26.10.2009)

Nesse sentido, da análise dos artigos 10, 11, 12, 21, 23 e 31 da referida resolução, o juízo
a quo
entendeu corretamente que a progressão funcional deveria ter sido aplicada na carreira dos requerentes. Senão, vejamos:

Art. 10º. Carreira é a movimentação do servidor dentro da mesma categoria funcional.

Parágrafo 1º. O desenvolvimento dos servidores na carreira será efetivado através de promoção, de acordo com o estabelecido nos artigos seguintes e em Regulamento de Desenvolvimento nas Carreiras, que será votado pelo Tribunal.

Parágrafo 2º. A promoção far-se-á mediante progressão horizontal e vertical, obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade.

Parágrafo 3º. A progressão independe de vagas nas classes e níveis, limitando-se ao número total de referências da categoria funcional.

Parágrafo 4ª. Não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo estágio probatório.

Art. 11. A progressão horizontal dar-se-á mediante a movimentação do servidor de um nível para outro imediatamente superior, na mesma classe, por merecimento e antiguidade, obedecido o interstício de dois (2) anos.

Art. 12. A progressão vertical dar-se-á mediante a movimentação do servidor de uma classe para a seguinte, dentro do mesmo cargo, obedecido o interstício de quatro (4) anos de efetiva permanência no último nível da classe anterior e outros requisitos estabelecidos no Regulamento de Desenvolvimento nas Carreiras.

Parágrafo único. O interstício de que trata este artigo será reduzido para dois (2) anos, quando o servidor completar quinze (15) anos de serviços prestados neste Tribunal.

(...)

Art. 21. O enquadramento inicial do servidor será feito de acordo com a tabela de correspondência constante do Anexo V e completa-se na forma dos arts. 23 e 24 desta Resolução.

(...)

Art. 23. Após o enquadramento inicial de que trata o art. 21, a classe e o nível da nova situação do servidor serão estabelecidos mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I – Comprovação de aperfeiçoamento profissional;

II – Tempo de serviço no Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Art. 24. A avaliação dos requisitos mencionados no art. 23 obedecerá os critérios seguintes:

I – Comprovação de aperfeiçoamento profissional:

a)

Cursos de profissionalização, graduação, mestrado ou doutorado: um (1) nível para cada curso, até no máximo dois (2) níveis;

b)

Cursos de especialização, extensão ou aperfeiçoamento, assim reconhecidos de acordo com a legislação específica: um (1) nível para cada grupo de três (3) cursos, até no máximo dois (2) níveis;

c)

Cursos de atualização ou treinamento: um (1) nível para cada grupo de três (3) cursos, até no máximo dois (2) níveis;

II – Tempo de serviço prestado ao Tribunal, correspondendo um (1) nível para cada quatro (4) anos completos.

(...)

Art. 31. Os procedimentos referidos no
caput
do artigo 30 se processarão automaticamente, em decorrência da execução do Plano, ouvindo-se o Plenário do Tribunal, quando necessário.

(omissis)

A teor dos dispositivos acima transcritos, o servidor público efetivo da Administraço Pública estadual possui direito, decorridos os prazos e atendidos os requisitos, a progredir na carreira, dentro de um mesmo cargo. No caso da resoluço, os critérios adotados foram a antiguidade e o merecimento.

É dizer: os aludidos artigos demonstram, pois, que a progresso, seja funcional, seja horizontal, será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da funço no órgo. Cumprido isto, nasce o direito subjetivo da parte autora à progresso.

Desta forma, o tempo de serviço prestado pelos Requerentes no está sendo considerado pelo ente público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada (ou mesmo no efetuados) ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorçes, traduzidas em prejuízos para os servidores, no havendo motivo para se negar a fruiço de tal direito aos servidores que preencherem os requisitos legais, descabendo falar em mérito administrativo.

Com isso, destaca-se que a elevaço funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, no se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementaçes.

Neste sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O argumento do Ente Municipal para tentar emplacar uma prescrição trienal, consoante o Código Civil de 2002 está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1251993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012
. 2. O direito a progressão perseguido pelo autor/apelado está previsto no art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação atribuída pela Lei Municipal nº 7.546/1991. A alegação do Município apelante de que a progressão dependeria de requerimento do servidor sucumbe diante da redação do precitado dispositivo legal que estabelece a elevação automática à referência superior a cada interstício temporal ali previsto, sendo certo que nestes autos o recorrente não trouxe qualquer fato, muito menos prova de que o apelado não teria cumprido tal exigência. 3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

(TJPA, 2016.02916015-57, 162.413, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO COM REEXAME DE SENTENÇA.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL E NÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. A QUESTÃO NÃO VERSA SOBRE PRETENSÃO À REPARAÇÃO CIVIL E SIM SOBRE REGULARIZAÇÃO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO
. SUSTENTAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES DEVERIAM SOLICITAR SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO ART. 19 DA LEI Nº 7.528/1991 E DO ART. 2º DA LEI 7.673/93.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE
.

(TJPA, 2012.03411711-78, 109.479, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-06-25, Publicado em 2012-06-29). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM AÇO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇO TRIENAL, REJEITADA. MÉRITO: PROGRESSO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NO PROVIDO.DECISO UNÂNIME.

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇO DE OBRIGAÇO DE FAZER. PROGRESSO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇO. ESTAMOS DIANTE DE UM ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇO E NO DA NEGATIVA DE UM DIREITO, NA MEDIDA EM QUE O ESTADO AINDA NO RECONHECEU O SUPOSTO DIREITO À PROGRESSO FUNCIONAL, A PRETENSO DO AUTOR SE RENOVA SUCESSIVAMENTE. ASSIM, NO HÁ UM ATO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS, NEGANDO O DIREITO DO AUTOR, MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS DIANTE DE UMA SITUAÇO DE TRATO SUCESSIVO, SENDO PERFEITAMENTE APLICÁVEL A SÚMULA N.º 85 DO STJ. AFASTADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA OU LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUTOR JÁ NA INATIVIDADE. NA PRESENTE HIPÓTESE VERIFICA-SE QUE A PRETENSO DO AUTOR ESTÁ EM OBTER SUA PROGRESSO FUNCIONAL QUE SERIA DEVIDA DESDE 1995, QUANDO AINDA ESTAVA NA ATIVA, HAJA VISTA QUE SOMENTE VEIO A SE APOSENTAR NO DE 1997. PORTANTO, NO PAIRAM DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE O ESTADO, QUE FOI QUEM DEIXOU DE ANALISAR O SEU DIREITO À PROGRESSO, É PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TODAVIA, NO SE PODE OLVIDAR QUE O IGEPREV POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, DEVENDO RESPONDER EM JUÍZO PELAS QUESTES ATINENTES AO PAGAMENTO DOS VALORES A QUE FAZEM JUS OS INATIVOS. IN CASU, A DESPEITO DE A PROGRESSO FUNCIONAL SER UM DIREITO QUE PRECISA SER RECONHECIDO PELO ESTADO DO PARÁ, O PAGAMENTO, CASO SEJA RECONHECIDO O DIREITO POR ESTA PODER JUDICIÁRIO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DAQUELA AUTARQUIA, CONFORME ESTABELECIDO PELO LEI COMPLEMENTAR N.º 39/2002. NECESSIDADE DE FORMAÇO DE UM LITISCONSÓRCIO NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, SENDO IMPRESCINDÍVEL QUE SEJA ASSEGURADO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AO IGEPREV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA E ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE CITE O INSTITUTO DE GESTO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV, PARA QUE FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, SENDO-LHE ASSEGURADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, BEM COMO AS DEMAIS GARANTIAS DE UM DEVIDO PROCESSO LEGAL.

(2016.03792882-96, 164.786, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgo Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-20).

Portanto, não há o que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da resolução do TCE, não constituindo isso um óbice a sua aplicação. Ao contrário da ilegalidade demonstrada por parte da Administração Pública, tendo em vista que mesmo diante de Lei e ato normativo estipulando as condições necessárias para a progressão e reclassificação dos servidores, permaneceu-se inerte, deixando de agir em conformidade com as referidas disposições legais.

Desse modo, apesar da argumentação realizada pelo Estado do Pará no sentido da ausência do preenchimento dos requisitos necessários por parte dos ora apelados, para a obtenção da progressão, observa-se que esta também não possui respaldo, pois as provas carreadas nos autos deixam evidente que os requerentes passaram anos no exercício de suas funções sem haver a percepção da progressão funcional e o respectivo aumento de seus vencimentos.

Nesse viés, compreende-se que a inércia não pode ser justificada com base na competência discricionária do poder público, sendo que, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos para a progressão, é direito subjetivo do servidor obtê-la, não cabendo tal matéria a valoração da conveniência e oportunidade. Pelo mesmo motivo, não pode ser considerada válida a ausência de disponibilidade orçamentária, que não foi comprovada nos autos, ainda mais quando transcorrido um período de tempo tão longo sem observância da lei e da resolução.

Nesta senda, é o entendimento da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. SERVIDORA QUE PLEITEIA O NIVELAMENTO POR TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. VIABILIDADE. EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO OBJETIVA DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 03/2003 E 20/2007. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À PROGRESSÃO NA CARREIRA E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRECEDENTES.
- Conforme entendimento do TJRN, a progressão funcional é ato vinculado, ou seja, preenchidos os requisitos, a Administração tem a obrigação de progredir o servidor de nível com base na legislação vigente ao tempo do cumprimento dos requisitos
– TJRN, AC 2015.010182-7, Relator Desembargador Ibanez Monteiro, julgado em 26.07.2016; AC .001833-6, Relatora Desembargadora Judite Nunes, julgado em 25.10.2016; AC 2016.007752- 9, Relator Desembargador João Rebouças, julgado em 22.11.2016; AC 2016.011666-3, Relator Desembargador João Rebouças, julgado em 15.12.2016 - Realizada a progressão funcional do servidor, este faz jus ao recebimento das verbas salariais respectivas desde quando preencheu os requisitos para ascensão na carreira, pois se está diante de ato de cunho meramente declaratório. (TJ-RN - AC: 20170142922 RN, Relator: Desembargador João Rebouças. Data de Julgamento: 06/03/2018, 3ª Câmara Cível).
Grifei
.

Ainda, quanto à alegação de restrição orçamentária sustentada, verifico não haver comprovação nos autos desta alegação pelo Estado do Pará. Ademais, não há de se contrapor direito subjetivo de servidores públicos a questões financeiras do Estado, como sucessivamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.610 - RN (2014/0022979-3) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES E OUTRO (S) RECORRIDO : EDINEIDE MARIA MEDEIROS DA SILVA ADVOGADO : OTACÍLIO CASSIANO DO NASCIMENTO NETO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUMULA 83/STJ. INCLUSÃO IMEDIATA EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1433610 RN 2014/0022979-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 04/12/2014) [grifamos]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE AQUO QUANTO AO NÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LRF.LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC, quando a Corte local julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia. 2. Cumpre registrar que não cabe a este Tribunal Superior reexaminar o conjunto probatório dos autos, a fim de alterar o entendimento adotado na origem quanto a não ocorrência do pagamento dos débitos objeto da ação, haja vista o óbice na Súmula n. 7/STJ. 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os

limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
Precedentes: AgRg no RMS 30.456/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe21/11/11; RMS 30.428/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe15/3/10; RMS 20.915/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 8/2/10;REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 26/8/10; REsp935418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe16/3/09.4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 86640 PI 2011/0206876-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/03/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2012).[destaque nosso]

Assim sendo, é devida a interferência do Poder Judiciário no caso concreto ao determinar a aplicação da resolução em questão, a qual de forma alguma invadiu o mérito do ato administrativo ou violou o princípio da separação dos poderes, pois o controle se restringiu a análise da legalidade da conduta da Administração Pública e não do exercício de suas funções discricionárias.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, porém nego-lhes provimento, e, em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
17
de
fevereiro
de 20
20
.

DESa. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020